Tribunal: TJES
Processo: 5005960-68.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005960-68.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZA DA SILVA ANDRADE
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5005960-68.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA - ES

RECORRENTE: TEREZA DA SILVA ANDRADE; UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - UNABRASIL

RECORRIDO/A: TEREZA DA SILVA ANDRADE; UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - UNABRASIL

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Recursos inominados. Recurso do requerido extemporâneo. Pretensão de majoração de danos morais da requerente não acolhida. Não conhecido o recurso do requerido. Conhecido e não provido o recurso da requerente.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

O Recurso interposto pela requerente no id 17615356 é tempestivo, conforme certidão de id 17615357, e a gratuidade de justiça foi deferida em despacho de id 17615816. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apresentado pela parte requerente.

Por outro lado, o recurso da parte requerida, id 17615362, foi protocolado fora do prazo legal, conforme certidão de id 17615365. Nesse contexto, o Recurso interposto após expirado o prazo previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/95 não poderá ser conhecido por ser intempestivo.

Registro que, conforme entendimento consolidado no enunciado Cível nº 122 do Fonaje, haverá condenação em custas e honorários pelo não conhecimento de Recurso: “
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES)
”.

Ante o exposto, o recurso da parte requerida não poderá ser conhecido e a parte, ainda, está sujeita ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

2. Caso em exame
:

Trata-se de ação na qual a parte Requerente postulou pela declaração de ilegalidade de descontos/mensalidades incidentes sobre seu benefício pela parte Requerida, bem como a restituição de valores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sentença de id 17615355, o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos para: declarar a nulidade das cobranças discutidas, condenar a parte ré a restituir os valores descontados do benefício da requerente, e condenar a requerida, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Inconformada, a requerente interpôs o recurso de id 17615356 pretendendo a reforma da sentença para que o valor da indenização seja majorado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

3. Questões em discussão
:

A celeuma trazida a juízo nesta fase recursal consiste simplesmente em verificar a adequação do valor indenizatório a título de danos morais.

4. Razões de decidir
:

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Quanto aos danos morais, não existe um critério jurídico objetivo para a fixação de indenização dessa espécie, pelo que o Juízo deve se orientar por critérios subjetivos construídos jurisprudencial e doutrinariamente, analisando estes à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em relação à jurisprudência para casos semelhantes, é salutar que os magistrados observem especialmente a jurisprudência local. Ou seja, no presente caso, a jurisprudência que deve ser especialmente observada é a do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Nesse panorama, percebo que o valor fixado pelo Juízo sentenciante (R$ 2.000,00) está em conformidade a situações semelhantes ocorridas nesta jurisdição. Portanto, considerando que o valor da indenização por danos morais é fixado pelo bom senso do Juiz natural com base em critérios deveras subjetivos, entendo que a mera insatisfação da parte não é suficiente para apontar desacerto (
error in judicando
) na conclusão alcançada pelo Juiz natural, sendo que este é quem tem contato direto com a causa e todas as suas circunstâncias. Não existem, portanto, motivos para reforma da sentença, que analisou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o Direito ao caso concreto.

5. Dispositivo
:

Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO APRESENTADO PELO REQUERIDO, por ser extemporâneo. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099,95 c/c art. 85, §2º, do CPC, interpretados à luz do Enunciado n. 122 do FONAJE, condeno a parte ao pagamento de custas e honorários, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

De outro lado, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERENTE, mantendo inalterada a sentença. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a recorrente/requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)